Tribunal: TJMT
Processo: 1001159-80.2022.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001159-80.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MELISSIA ALVES CARIOCA - CPF: 051.725.552-93 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MAIRON ANDERSON CORDEIRO CORREA DE CARVALHO - CPF: 941.335.302-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EMANOEL ANTONIO OLIVEIRA AGNELO DE CARVALHO - CPF: 030.517.191-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – REDUÇÃO DA SANÇÃO BASILAR – PENA EXASPERADA EM PATAMAR DESPROPORCIONAL – INOCORRÊNCIA – QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DAS DROGAS QUE JUSTIFICAM O SUBSTANCIAL AUMENTO DA PENA-BASE – CONFISSÃO ESPONTÂNEA –
MAIOR INFLUÊNCIA NA REDUÇÃO DA PENA – POSSIBILIDADE – ATENUANTE

APLICADA EM PATAMAR INFERIOR A 1/6, SEM FUNDAMENTAÇÃO – PENA READEQUADA – ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO INCIDENTE PARA A CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – ÍNDICE MÍNIMO DE REDUÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO –
REGIME DIVERSO DO FECHADO – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA QUE RECOMENDAM A FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL MAIS SEVERO (TJMT, ENUNCIADO N. 47) – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

O aumento da pena basilar em patamar equivalente a 2/5 do mínimo previsto para o tipo não ofende o princípio da proporcionalidade, se apreendida em posse do agente grande quantidade de drogas de natureza variada (16,410kg de maconha e 1,020kg de cocaína), sobretudo diante do disposto no art. 42 da Lei de Drogas.

A confissão espontânea deve ensejar a atenuação da pena em patamar proporcional e adequado, devidamente justificado, sob pena de incidir a redução de 1/6, em conformidade com a jurisprudência dos tribunais superiores.

Não há irregularidade na fixação da minorante do tráfico privilegiado no patamar mínimo, se a fração aplicada encontra-se fundamentada em critérios legítimos, que atendem as diretrizes da Lei n. 11.343/06 e o princípio do
non bis in idem
.

A apreensão de grande quantidade de entorpecentes em posse do agente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade (TJMT, Enunciado n. 47).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Melissia Alves Carioca
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 1001159-80.2022.8.11.0042, que a condenou pela prática do crime de tráfico de drogas majorado (art. 33, § 4o, c/c o art. 40, inciso V, Lei n. 11.343/06).

Inconformada,
a defesa insurgiu-se por meio do presente recurso, postulando
a retificação da sanção basilar para patamar proporcional, a maior redução da pena em razão da confissão espontânea, a aplicação da fração máxima para a causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado e a fixação de regime inicial diverso do fechado (Id. 139437224).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público aduziu a inviabilidade dos pleitos defensivos, motivo pelo qual requereu o desprovimento do apelo interposto (Id. 139437224).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 145400157).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

De acordo com a denúncia, no dia 7 de janeiro de 2022, por volta das 20h50min, na rodovia BR 364, km 387, no município de Cuiabá/MT, a acusada
Melissia Alves Carioca
transportava entre Estados da Federação dois tabletes pesando 1,020kg de cocaína e 23 porções com massa bruta equivalente a 16,410kg de maconha, drogas de uso proscrito no País, capazes de determinar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de mercancia.

Em suma, a denúncia narra o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“
(...) Segundo consta durante procedimento de fiscalização e entrevista aos passageiros do ônibus da empresa São Luiz, linha Cuiabá/MT x Brasília/DF, placa PRF-5355, policiais rodoviários federais ao dialogarem com a denunciada, que estava sentada na poltrona n.° 41, perceberam que a mesma demonstrou nervosismo exacerbado e dificuldade em informar os motivos de sua viagem, que seria para Aracaju/SE.

Diante da fundada suspeita notada pelos agentes federais, eles decidiram revistar as malas da denunciada, que se encontravam no compartimento de cargas do ônibus. Assim, após solicitação, a denunciada apresentou para a equipe o comprovante dos tickets de bagagem, com as numerações 182530 e 182531.

Ato contínuo a equipe solicitou ao motorista, Sr. Carlos Cesar de Ciqueira, que buscasse as malas e, ao abri-las, os agentes se depararam com duas malas carregadas com entorpecentes, sendo apreendidos 23 (vinte e três) tabletes de substância análoga a maconha, 02 (dois) pedaços de substância análoga a pasta base de cocaína, a quantia de R$ 962,00 (novecentos e sessenta e dois reais) e 01 (um) celular da marca Motorola, de cor “furta cor”, conforme fotos de fls. 06/07-IP.

Em entrevistas com a denunciada, ela confessou que estava transportando a droga para a cidade de Aracaju/SE, dizendo que pegou o ônibus em Cuiabá/MT, desceria em Goiânia/GO, e de lá pegaria outro ônibus para seu destino final.

O laudo pericial n.o 3.14.2022.82410-01, acostado às fls. 16/18-IP, concluiu que as porções apreendidas, sendo 02 (duas) porções de material de tonalidade amarelada, na forma pedras, apresentando externamente material de tonalidade marrom enegrecida e odor de café, envoltas em fragmentos plásticos, do tipo “filme”, pesando 1,020 kg (um quilograma e vinte gramas), apresentaram resultado POSITIVO para COCAÍNA, enquanto que 23 (vinte e três) porções de material vegetal, seco, compactado, de tonalidade castanho-esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, na forma de “tabletes”, pesando 16,410 kg (dezesseis quilogramas e quatrocentos e dez gramas), apresentaram resultado POSITIVO para Cannabis sativa L. (MACONHA), substâncias entorpecentes, de uso proscrito no Brasil, consideradas capazes de causarem dependência física e psíquica, elencadas nas listas F1, F2 e E da Portaria n.° 344/ANVISA/MS.

No seu interrogatório em sede policial, às fls. 20/21-IP, a denunciada exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Pelo narrado, tem-se que as circunstâncias da ação policial, considerando a abordagem policial, por conta do nervosismo demasiado demonstrado pela denunciada, o encontro de elevada quantidade e variedade de entorpecentes, a apreensão de dinheiro, e a confissão da denunciada para os agentes, evidenciam que a denunciada transportava drogas, entre diferentes Estados da Federação e utilizando-se de transporte público de passageiros (ônibus), para auferir lucro fácil, de forma ilícita, e que as drogas encontradas se destinavam ao comércio criminoso. Assim, o caso em tela demonstra a materialidade e indícios suficientes de autoria para a configuração do crime de tráfico de drogas, de modo a dar ensejo a instauração de procedimento criminal contra a denunciada (...)
” (Id. 139437157).

Diante desses fatos, a acusada Melissia foi denunciada pela prática do crime de tráfico de drogas duplamente majorado (art. 33,
caput
, c/c o art. 40, incisos III e V, Lei n. 11.343/06).

Após a regular instrução processual, a ação penal foi julgada parcialmente procedente para condená-la nas penas do crime de tráfico de drogas majorado pelo transporte interestadual (art. 33,
caput
, c/c o art. 40, incisos V, Lei n. 11.343/06), oportunidade em que o juízo
a quo
aplicou a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, razão pela qual foi imposta a
pena de 6 anos e 6 meses de reclusão
, no
regime inicial fechado,
e o pagamento de 650 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, postulando
a redução da sanção basilar
, sobretudo porque, com exceção da quantidade, todas as demais circunstâncias judiciais foram favoráveis à acusada, de modo que o acréscimo de 2 anos à pena-base se mostra desproporcional.

Inicialmente, cumpre lembrar que as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal são de apreciação discricionária do magistrado que, atento ao conjunto probatório, forma seu livre convencimento racional e fundamentado, e fixa a duração da pena de acordo com a sua necessidade e suficiência para a reprovação e prevenção do crime.

Assim, na primeira fase da dosimetria, o julgador é livre para determinar o
quantum
de aumento deve incidir, desde que apresente fundamentação razoável, seguindo os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem se vincular obrigatoriamente ao critério puramente aritmético.

Nesse sentido, destaco o
Enunciado n. 39 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, segundo o qual: “
inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que
cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade
, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
” (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015).

Ademais, de acordo com a previsão contida no art. 42 da Lei de Drogas, na fixação das penas, o juiz “
considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza
e a
quantidade
da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
”.

Na hipótese, verifico que a acusada Melissia foi surpreendida quando transportava 16,410kg de maconha e 1,020kg de cocaína
, motivo pelo qual é imperativo reconhecer que o recrudescimento da sanção basilar em patamar equivalente a 2/5 da pena mínima prevista para o tipo não ofende o princípio da proporcionalidade, ao contrário, mostra-se razoável e adequado para a reprovação do tráfico de drogas, que tem natureza equiparada aos crimes hediondos.

Em seguida, a defesa postulou
a maior redução da pena provisória em decorrência da confissão espontânea
, pois “
não houve a verdadeira aplicação da atenuante de pena
”, já que o patamar incidente “
se mostrou insignificante, ante a elevada pena-base fixada na primeira fase
”.

Com efeito, importante esclarecer que “
o Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração superior a 1/6 exige motivação concreta e idônea
” (STJ, AgRg no
HC
n. 736.175/SC, DJe de 31.5.2022).

No caso
sub judice
, reconhecida a confissão espontânea, a magistrada sentenciante atenuou a pena em 6 meses de reclusão, proporção inferior a 1/6 da pena, sem fundamentar os motivos que justificassem a incidência desse patamar, razão pela qual deve ser retificada, nos moldes da orientação dos tribunais superiores.

Nesse contexto, em virtude da atenuante da confissão espontânea, reduzo a reprimenda basilar em 1/6, encontrando a sanção provisória de
5 anos e 10 meses de reclusão
.

A defesa postulou ainda a

aplicação da fração máxima para a causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado
, mormente porque a acusada é primária, de bons antecedentes, admitiu a prática delitiva e colaborou com a elucidação dos fatos.

Sobre o tema, ressalto que, conquanto
a Lei de Drogas determine as frações possíveis para a redução da pena, não estabelece os parâmetros para a eleição do percentual de diminuição, de modo que a escolha da fração de redução é critério discricionário do Juiz, que considera as peculiaridades do caso concreto.

Na espécie, verifico que a minorante em questão foi aplicada em seu patamar mínimo, haja vista a variedade, a quantidade e a natureza das drogas apreendidas em poder da acusada Melissia (1,020kg de cocaína e 16,410kg de maconha).

Assim, ao contrário do que alega a apelante, não há irregularidade na fixação da causa especial de diminuição de pena no patamar mínimo, já que a magistrada sentenciante considerou critérios legítimos, observando as diretrizes da Lei n. 11.343/06 e o princípio do non
bis in idem
.

Portanto, à luz dessas ponderações, na terceira fase da dosimetria, mantenho a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado no patamar de 1/6, encontrando a pena de
4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão
.

Em seguida, aumento a reprimenda no patamar de 1/6, haja vista a presença da
causa especial de aumento de pena prevista no inciso V, do art. 40, da Lei de Drogas, alcançando a pena de
5 anos e 8 meses de reclusão
, que torno definitiva pela ausência de outros critérios a incidir.

Aplicados os mesmos parâmetros promovidos na fixação da pena privativa de liberdade, reduzo a pena pecuniária para
570 dias-multa
, mantido o valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

No que se refere ao regime prisional, não obstante os argumentos deduzidos pela defesa, mantenho o
regime inicial

fechado
conforme fixado na sentença, em atenção ao art. 33, § 2o, ‘
b
’ e § 3o do Código Penal e ao
Enunciado n. 47 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, segundo o qual:
“A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade
”
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015).

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe parcial provimento
para
aplicar a fração de 1/6 para a atenuante da confissão espontânea, readequando a pena privativa de liberdade imposta à acusada
Melissia Alves Carioca
para
5 anos e 8 meses de reclusão
, a ser cumprida no
regime inicial fechado
, e o pagamento de
570
dias-multa
, no valor unitário mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022